Tribunal: TJSP
Processo: 1502527-26.2018.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-03

Ementa:
Apelação. Prisão realizada por guardas municipais. Situação de flagrância. Ausência de irregularidade. Preliminar rejeitada. Furto qualificado. Prova segura. Palavra dos policiais confirmada pelas declarações da vítima. Tentativa. Impossibilidade. Pena. Bis in idem. Inocorrência. Regime mantido. Recurso improvido.